Tribunal: TJDFT
Processo: 0746547-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0746547-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA CONCEICAO ALVES AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO DAYCOVAL S.A., ATACADAO DIA A DIA S.A, HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A, CREDSYSTEM INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, LOJAS RIACHUELO SA, NOVERDE TECNOLOGIA E PAGAMENTOS S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas no 0730763-25.2024.8.07.0003, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Decisão de ID 77712514 indeferiu o pedido de tutela e intimou o agravante a recolher o preparo, providência cumprida conforme ID 78355824. No caso em análise, discute-se a hipossuficiência da parte agravante para a concessão do benefício da gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. Verifico que o cerne da controvérsia do recurso interposto pela parte ré consiste em averiguar se preenche os requisitos necessários para a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Em 17/9/2025, no julgamento do REsp no 1988687/RJ , Tema 1178, o Superior Tribunal de Justiça decidiu: (...) i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastara presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Considerando a ausência de publicação do acórdão e a ausência de informação sobre as possíveis modulações, necessária suspensão do feito até a publicação do acórdão. Ciente do pedido de efeito suspensivo no recurso, contudo, considerando que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça pode ser benéfico à parte, necessária a suspensão do feito para evitar prejuízos. Assim, determino a suspensão do presente feito, consoante inteligência do artigo 313, V, “a” do Código de Processo Civil, até a publicação do acórdão do REsp no 1988687/RJ. Intimem-se. Brasília, DF, 12 de dezembro de 2025 11:28:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador